Tribunal: TJPA
Processo: 0807449-55.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807449-55.2020.8.14.0051

APELANTE: IRENE ALVES FERREIRA

APELADO: FRANCISCO DERLEI DE OLIVEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, BANCO FINASA S/A.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE PREVISTA EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. TEMA 1118 DO STJ. LEGALIDADE DO PROTESTO DE CDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação de propriedade da autora sobre veículo alienado em 2006, reconheceu a responsabilidade solidária da alienante pelos débitos de IPVA, manteve a cobrança da CDA nº 2089132902 e o respectivo protesto, delimitou a legitimidade do DETRAN/PA às obrigações de fazer e fixou sucumbência majoritária em favor do Estado do Pará.

2.

A recorrente sustenta que, reconhecida a tradição do bem, não poderia subsistir sua responsabilidade tributária, invocando os arts. 121 e 128 do CTN e o princípio da capacidade contributiva, além de pleitear o cancelamento do protesto e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o alienante que não comunicou a venda ao órgão de trânsito pode ser responsabilizado solidariamente pelos débitos de IPVA, à luz de lei estadual específica; (ii) se é legítimo o protesto de CDA fundada em tal responsabilidade; e (iii) se houve equívoco na delimitação da legitimidade do DETRAN/PA e na distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade tributária pode ser atribuída a terceiro por expressa disposição legal, nos termos dos arts. 121, parágrafo único, II, e 128 do CTN.
5. A Lei Estadual nº 6.017/1996 (art. 12, VII) prevê responsabilidade solidária do alienante que não comunicar a venda ao órgão competente, hipótese admitida pelo STJ no Tema Repetitivo 1118, quando existente lei estadual específica.
6. A ausência de comunicação prevista no art. 134 do CTB autoriza a incidência da norma estadual de responsabilidade solidária, independentemente da tradição do bem.
7. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/1980), sendo legítimo o protesto extrajudicial, conforme entendimento firmado no Tema 777 do STJ.
8. O DETRAN/PA não detém competência para cancelar débitos tributários ou protestos, limitando-se sua legitimidade às providências cadastrais.
9. A distribuição da sucumbência observou a extensão do decaimento, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a responsabilização solidária do alienante pelo IPVA do veículo alienado, quando ausente comunicação ao órgão de trânsito e existente lei estadual específica que assim disponha. 2. É válido o protesto de CDA fundada em responsabilidade solidária prevista em lei estadual, inexistindo nulidade quando o crédito está regularmente constituído.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Irene Alves Ferreira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela, movida em face do Departamento De Trânsito Do Estado Do Pará – Detran/PA e outros.

A peça inicial narra que a parte autora adquiriu o veículo Honda Civic LX, ano 2002, placa JWB 1346, chassi nº 93HES16502Z117915, RENAVAM 787104957, cor cinza, em 02 de maio de 2005, e que, posteriormente, em 13 de setembro de 2006, alienou referido automóvel ao corréu Francisco Derlei de Oliveira, mediante financiamento firmado junto ao Banco Finasa S/A, com a entrega dos documentos necessários à transferência da propriedade, inclusive boletos para pagamento das taxas respectivas.

Sustenta que, embora tenha ocorrido a tradição do bem, o adquirente não procedeu à transferência junto ao DETRAN/PA, permanecendo o veículo registrado em seu nome no sistema RENAVAM por mais de 14 (quatorze) anos. Afirma que, em razão dessa omissão, passou a ser cobrada por débitos de IPVA posteriores à venda, tendo recebido notificação de protesto da CDA nº 2089132902, emitida pela SEFA/PA, no valor de R$ 6.749,66 (seis mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos). Aduz que o veículo estava sob posse exclusiva do comprador, fato corroborado pela Ação de Busca e Apreensão nº 0001166-56.2008.814.0051, ajuizada pelo Banco Finasa S/A em face de Francisco Derlei de Oliveira.

Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão ou cancelamento do protesto, a transferência do veículo para o nome do adquirente, a transferência dos débitos de IPVA ao corréu, e, no mérito, a declaração de inexistência de propriedade, a exoneração dos encargos tributários e multas desde a data da alienação, a regularização dos registros junto ao DETRAN/PA e a transferência da dívida de IPVA ao real possuidor do bem.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

DECLARAR:

a) A inexistência de relação de propriedade entre a autora Irene Alves Ferreira e o veículo Honda Civic LX, ano 2002, placa JWB 1346, chassi 93HES16502Z117915, renavam 787104957, desde setembro de 2006, quando operou-se a transferência da propriedade pela tradição para Francisco Derlei de Oliveira;

b) A procedência dos argumentos do Estado do Pará quanto à responsabilidade solidária pelo IPVA, em razão da existência de lei estadual específica (Lei nº 6.017/1996, art. 6º, VII) que prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunicar a alienação ao órgão de trânsito;

c) A inaplicabilidade da Súmula 585 do STJ ao presente caso, tendo em vista a existência de lei estadual específica do Pará prevendo a responsabilidade solidária por IPVA;

d) Que a ausência de comunicação formal de venda ao DETRAN pela autora gera responsabilidade solidária pelo pagamento de IPVA, conforme Lei estadual nº 6.017/1996, art. 6º, VII;

Obrigações de Fazer

DETERMINO ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA):

a) Proceder, no prazo de 30 (trinta) dias, à transferência da documentação do veículo Honda Civic LX, ano 2002, placa JWB 1346, chassi 93HES16502Z117915, renavam 787104957, do nome de Irene Alves Ferreira para Francisco Derlei de Oliveira, com base na documentação já existente nos autos e na prova da tradição efetiva;

b) Regularizar, no mesmo prazo, todos os registros e anotações referentes ao veículo, fazendo constar Francisco Derlei de Oliveira como proprietário desde setembro de 2006;

c) Expedir, se necessário, nova documentação do veículo em nome do efetivo proprietário.

Determinações ao Estado do Pará

RECONHEÇO a procedência dos argumentos do Estado do Pará quanto à responsabilidade solidária pelo IPVA, em razão da existência de lei estadual específica (Lei nº 6.017/1996, art. 6º, VII).

MANTENHO a cobrança da CDA nº 2089132902 em nome de Irene Alves Ferreira, por estar fundamentada em lei estadual específica que prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunicar a venda.

DECLARO que os argumentos apresentados pelo Estado do Pará em sua contestação procedem e estão em conformidade com a legislação estadual e a jurisprudência do STJ sobre a necessidade de lei estadual específica para estabelecer responsabilidade solidária por IPVA.

Quanto ao Protesto

MANTENHO o protesto da CDA nº 2089132902 em nome de Irene Alves Ferreira, por estar fundamentado em lei estadual específica que estabelece a responsabilidade solidária do alienante que não comunicar a venda ao órgão de trânsito.

Pedidos Improcedentes

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face do Estado do Pará no que se refere à transferência de dívidas de IPVA e cancelamento de protesto, por estar a cobrança fundamentada em lei estadual específica que prevê a responsabilidade solidária do alienante.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face do DETRAN/PA no que se refere à transferência de dívidas de IPVA e cancelamento de protesto, por ilegitimidade passiva do órgão

para tais providências.

Sucumbência

Considerando a procedência parcial dos pedidos, com sucesso da autora apenas quanto à transferência da documentação do veículo pelo DETRAN, e a procedência dos argumentos do Estado do Pará quanto à responsabilidade solidária pelo IPVA:

CONDENO a autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com base no art. 85, §2º, do CPC, considerando que o Estado do Pará teve razão em seus principais argumentos.

CONDENO a autora ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais em face do DETRAN/PA, em razão da ilegitimidade parcial reconhecida, mas fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do DETRAN, considerando o trabalho desenvolvido.”

Inconformado com a sentença, Irene Alves Ferreira interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, que a sentença deve ser reformada quanto ao reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA posteriores à alienação. Argumenta que restou incontroverso o reconhecimento judicial da efetiva alienação do veículo desde 2006, mediante tradição, inexistindo, portanto, fato gerador apto a ensejar a incidência do IPVA em seu desfavor após a perda da posse e do domínio fático. Invoca os arts. 121 e 128 do CTN, bem como o princípio da capacidade contributiva previsto no art. 145, § 1º, da Constituição Federal, defendendo que a obrigação tributária deve recair sobre quem detém a posse e usufrui do bem. Aduz que a sentença teria aplicado equivocadamente o art. 6º, VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, sustentando que o dispositivo não conteria incisos na redação original e que a responsabilização automática do alienante afrontaria a legislação federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que o protesto da CDA nº 2089132902 é materialmente nulo, por derivar de cobrança indevida, e que sua manutenção viola os princípios do devido processo legal, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, configurando responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, postulando o cancelamento do protesto e a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos.

Outrossim, impugna o reconhecimento de ilegitimidade passiva parcial do DETRAN/PA, defendendo a legitimidade plena da autarquia, por ser o órgão responsável pela manutenção e atualização dos registros veiculares, sustentando que houve omissão administrativa ao não promover a devida regularização, mesmo diante de elementos que evidenciavam a alienação do bem.

Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, sustentando que houve sucumbência recíproca e que parte substancial de seus pedidos foi acolhida, requerendo a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários em favor de sua patrona.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará e pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, nas quais sustentam, em síntese, a manutenção integral da sentença. Aduzem que é fato incontroverso que a apelante não realizou a comunicação de venda prevista no art. 134 do CTB, incidindo, portanto, a responsabilidade solidária prevista no art. 12, VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996. Invocam o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1118, segundo o qual, havendo lei estadual específica, é legítima a responsabilização solidária do alienante pelos débitos de IPVA. Defendem a inexistência de nulidade do protesto e a correção da fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que a maior parte dos pedidos foi julgada improcedente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para (I) declarar a inexistência de relação de propriedade entre a autora Irene Alves Ferreira e o veículo Honda Civic LX, ano 2002, placa JWB 1346, chassi nº 93HES16502Z117915, RENAVAM nº 787104957, desde setembro de 2006; (II) reconhecer a responsabilidade solidária da alienante quanto aos débitos de IPVA, com fundamento no art. 6º, VII (atual art. 12, VII), da Lei Estadual nº 6.017/1996; (III) manter a cobrança da CDA nº 2089132902, no valor de R$ 6.749,66 (seis mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), bem como o respectivo protesto; (IV) acolher parcialmente a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA; e (V) condenar a autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e honorários fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor do Estado do Pará, além de 30% (trinta por cento) das custas e honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do DETRAN/PA.

Inicialmente, cumpre destacar que a própria sentença reconheceu a ocorrência da tradição do bem móvel, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, declarando inexistente a relação dominial entre a Apelante e o veículo desde setembro de 2006. Tal ponto, inclusive, não foi objeto de insurgência pelos entes públicos, encontrando-se, portanto, consolidado no âmbito devolutivo do recurso.

Posteriormente, o cerne da irresignação recursal repousa na tese de que, uma vez reconhecida a tradição e a perda da posse fática, não poderia subsistir a responsabilidade tributária da Apelante quanto ao IPVA incidente após a alienação, sob pena de afronta aos arts. 121 e 128 do Código Tributário Nacional, bem como ao princípio da capacidade contributiva insculpido no art. 145, § 1º, da Constituição Federal.

Todavia, a argumentação recursal não merece prosperar.

Com efeito, o art. 121 do CTN dispõe que:

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

(...)

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

À luz da legislação transcrita, resta inequívoco que a responsabilidade tributária pode ser validamente atribuída a terceiro, desde que haja previsão legal específica. E é precisamente o que ocorre no âmbito do Estado do Pará.

A Lei Estadual nº 6.017/1996 (Lei do IPVA/PA), com as alterações posteriores, dispõe em seu art. 12, VII, que:

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente; (Inciso acrescentado pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019).

Ademais, a própria parte Apelante admite, de forma incontroversa, que não promoveu a comunicação de venda prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prescreve:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Tal comando é igualmente reproduzido na legislação estadual e encontra ressonância em precedentes deste egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, para quem a responsabilidade tributária pelo IPVA permanece em nome do proprietário constante dos registros oficiais até a regularização da transferência, sendo imprescindível a comunicação ao órgão competente. Não havendo, portanto, qualquer elemento probatório que evidencie a efetiva comunicação.

É certo que o art. 134 do CTB, isoladamente considerado, refere-se às penalidades administrativas. Entretanto, a controvérsia ora examinada foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1118, ocasião em que restou fixada a seguinte tese:

Tema Repetitivo 1118, STJ - Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.

No mesmo precedente, consignou-se a inaplicabilidade da Súmula 585 do STJ nas hipóteses em que exista legislação estadual específica atribuindo responsabilidade solidária.

No caso concreto, como bem destacou o Juízo singular, há expressa previsão normativa estadual atribuindo responsabilidade solidária ao alienante que não comunica a venda. Logo, não se está diante de responsabilidade automática decorrente apenas do CTB, mas de responsabilidade fundada em lei tributária estadual válida e vigente, editada no exercício da competência conferida pelo art. 155, III, da Constituição Federal.

Ademais, não procede a alegação de que o dispositivo estadual seria inaplicável ou que inexistiriam incisos na redação original. Ainda que tenha havido alterações legislativas ao longo do tempo, o fato é que, à época da constituição do crédito tributário, havia previsão expressa de responsabilidade solidária do alienante omisso quanto à comunicação da venda.

Nesse contexto, a responsabilidade solidária da Apelante não decorre da propriedade fática do veículo, mas de sua omissão em cumprir dever legal instrumental, cuja inobservância enseja a vinculação tributária por força de lei específica. Trata-se de hipótese típica de responsabilidade tributária por imposição legal, perfeitamente compatível com o art. 128 do CTN.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA DO VEÍCULO. TRADIÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PROPRIEDADE. REGISTRO JUNTO AO DETRAN. ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061677-54.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/07/2022)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
NEGATIVA
DE
PROPRIEDADE C/C DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO. TRANSFERÊNCIA
DE
PROPRIEDADE
DO

VEÍCULO
. NÃO
COMUNICAÇÃO

AO
DETRAN NO PRAZO
DE
TRINTA DIAS.
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA
DO
IPVA EM NOME
DO
ANTIGO PROPRIETÁRIO EM FACE
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTE
DO
STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0005995-53.2013.8.14.0040 -
Relator(a): ROBERTO GONÇALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Data do documento 26/03/2021)

Posteriormente, no que concerne à alegada nulidade do protesto da CDA nº 2089132902, no valor de R$ 6.749,66 (seis mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), igualmente não assiste razão à recorrente.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/1980. Estando o crédito amparado por lei estadual válida que prevê responsabilidade solidária, inexiste vício material apto a macular o protesto extrajudicial.

O protesto de CDA, por sua vez, encontra respaldo no art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/1997, bem como no entendimento consolidado do STJ (Tema 777), que reconhece a legalidade do protesto de certidão de dívida ativa como meio legítimo de cobrança extrajudicial.

Assim, ausente ilegalidade na constituição do crédito, tampouco há nulidade no protesto dele decorrente.

No tocante à ilegitimidade passiva parcial do DETRAN/PA, a sentença foi igualmente acertada ao reconhecer que a autarquia possui legitimidade apenas quanto às obrigações de fazer relacionadas à regularização cadastral, mas não quanto à transferência de débitos tributários ou cancelamento de protesto, matérias afetas à Secretaria da Fazenda.

O DETRAN/PA não é sujeito ativo da obrigação tributária nem detém competência para cancelar crédito inscrito em dívida ativa. Logo, correta a delimitação de sua legitimidade, não havendo falar em omissão administrativa apta a ensejar responsabilização ampliada.

Por fim, quanto à sucumbência, observa-se que a autora obteve êxito apenas no reconhecimento da inexistência de propriedade e na determinação de regularização cadastral, restando vencida quanto à exclusão da responsabilidade tributária, cancelamento do protesto e transferência dos débitos.

A distribuição fixada pelo Juízo singular, de 70% (setenta por cento) em favor do Estado do Pará e 30% (trinta por cento) em favor do DETRAN/PA, com honorários arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), respectivamente, mostra-se proporcional e consentânea com a extensão do decaimento, inexistindo violação ao art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, à luz de todo o arcabouço normativo e jurisprudencial examinado, conclui-se que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, alinhada ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e em consonância com a legislação estadual aplicável, não havendo qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 14/04/2026